Tribunal: TJMT
Processo: 1001823-59.2021.8.11.0006
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001823-59.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MANOEL ESTANISLAU RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF: 204.292.071-15 (RECORRENTE), DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 429.398.521-20 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.: 1001823-59.2021.8.11.0006

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CÁCERES

Recorrente(s):
MANOEL ESTANISLAU DO NASCIMENTO

Recorrido(s):
BANCO C6 SA

Juiz Relator:
Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 24/04/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATOS BANCÁRIOS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ASSINADO – COBRANÇA LEGÍTIMA – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA IMPROCEDENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em que pese as alegações do Reclamante, de que não houve relação jurídica a justificar os descontos ocorridos em seu holerite, o fato é que houve comprovação da relação jurídica entre as partes, através de empréstimo consignado, com autorização de desconto do valor em folha conforme contrato devidamente assinado acompanhado de cópias do documento pessoal.

Desta feita, escorreita a sentença que julgou a demanda improcedente, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. Deferido ainda a liberação do valor depositado pela Autora no ID. 158946713.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, § § 2o e 3o, NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023